Tribunal: TJDFT
Processo: 0710500-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710500-49.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar que a parte agravada autorize e custeie integralmente a cirurgia reparadora pós-bariátrica. A agravante sustenta que o tratamento reparador é considerado de natureza urgente, nos termos da Portaria de Consolidação n. 3 do Ministério da Saúde. Afirma que pessoas com obesidade tem duas vezes mais chances de serem hospitalizadas por agravamento da Covid-19, bem como alega que obesidade não é uma questão estética. Menciona que a urgência da cirurgia reparadora foi devidamente indicada em relatório médico acostado aos autos, bem como enfatiza que o procedimento foi fracionado em duas etapas por ser de grande porte e em várias regiões corporais. Alega que o tratamento integral da obesidade engloba o tratamento abrangente e acessível, principalmente para evitar ou atenuar eventual depressão sofrida pelo paciente. Tece considerações a respeito do contrato de plano de saúde entabulado entre as partes e do rol de procedimentos e eventos em saúde previsto em Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Argumenta ter demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Ressalta a existência de jurisprudência no sentido de reconhecer que a cirurgia plástica ou qualquer outro tratamento originário de tratamento por outra enfermidade prescrito pelo médico assistente do paciente é classificado como cirurgia reparadora e considerado extensão do tratamento. Enfatiza que os planos de saúde não podem restringir os procedimentos necessários ao tratamento de doença segurada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a agravada seja compelida a autorizar e custear integralmente o tratamento cirúrgico da agravante. No mérito, pede a reforma da decisão e a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo dispensado, uma vez que a agravante é beneficiária da justiça gratuita. Brevemente relatado, decido. O relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada e de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de concessão da tutela de urgência referente à realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica pleiteada pela agravante. Extrai-se dos autos que a agravante é beneficiária do plano de saúde agravado e, após a realização de cirurgia bariátrica, foi recomendada a realização de cirurgia reparadora pós-cirurgia bariátrica. A recusa em custear a cirurgia pleiteada ensejou o ajuizamento de ação de obrigação de fazer com requerimento de tutela de urgência consistente em determinar que a agravada custeie integralmente o tratamento indicado pelo seu cirurgião assistente. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado pela agravante por entender por entender não ter sido demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O presente recurso foi interposto contra a decisão acima mencionada. A agravante sustenta, em síntese, ter demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. A concessão da tutela de urgência está condicionada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. A análise perfunctória dos autos não revela a demonstração de que a demora possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação. O relatório elaborado pelo cirurgião assistente da agravante atestou a necessidade de realização da cirurgia sem mencionar qualquer a emergência do tratamento vindicado e o relatório elaborado por psicóloga indica que as limitações pessoais e sociais que o excesso de peles tem causado, justificam e intensificam a importância da realização da cirurgia plástica reparadora neste momento. Muito embora os relatórios indiquem a necessidade de realização da cirurgia, não houve a demonstração da existência do risco iminente de lesões irreparáveis para a vida ou saúde da agravante que justifique a realização imediata da cirurgia. A indicação de existência de problemas dermatológicos e psicológicos, atinentes à sua dificuldade de aceitação pessoal e interação social não é suficiente para atestar o real e concreto perigo de dano, tendo em vista não ter sido demonstrada a possibilidade de agravamento do estado de saúde da agravante, comprometimento de suas funções biológicas ou risco de morte acaso aguarde o julgamento final da demanda. Os termos do relatório deveriam ter demonstrado de forma inequívoca o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela pleiteada. Colaciono, em mesmo sentido, precedentes deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. CIRURGIA REPARADORA. PÓS BARIATRICA. URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. 2. A documentação médica apresentada não indica a natureza urgente do procedimento, bem como não aponta qualquer risco de dano grave ou de difícil reparação ou a necessidade de que o procedimento seja realizado com a brevidade a amparar o provimento antecipatório de urgência. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1403504, 07358004720218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23.2.2022, publicado no DJE: 14.3.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CIRURGIA REPARADORA. PÓS BARIÁTRICA. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face de decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a cobertura de cirurgia reparadora pós cirurgia bariátrica. 2. Cabe ao profissional de saúde que acompanha o paciente a indicação do tratamento adequado à sua condição. Porém, é reconhecido o direito de plano de negar a cobertura de tratamento, quando existe expressa previsão contratual (STJ/AgInt no REsp 1811417/SP e AgInt no AgInt no AREsp 1427773/SP), ou a recusa é devidamente motivada e justificada com base em estudos médicos. 3. Sendo inexistentes evidências de complicações que ponham em risco a vida, a saúde ou a integridade física do paciente, está ausente situação de urgência de que haveria risco na espera pelo trâmite do processo. 4. Recurso conhecido, provimento negado. (Acórdão 1387780, 07303407920218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, , Relator Designado: Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 18.11.2021, publicado no DJE: 7.2.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pela agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator